Tribunal: TJPA
Processo: 0897715-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897715-46.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL

PARA LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 2,205% AO MÊS E 26,46% AO ANO COM COMPENSAÇÃO EM DOBRO PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEREM; CONDENOU AS PARTES AO PAGAMENTO DE 50% DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS; CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA E A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE JUROS DECLARADOS ABUSIVOS. DECISÃO CORRETA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DAS TARIFAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. JUROS DEVEM SER LIMITADOS PELA MÉDIA DO MERCADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO:

Da análise do contrato juntado no ID 15186240, verifica-se a cobrança de Tarifa de cadastro, Tarifa de avaliação do bem e Registro de contrato, diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Quanto a venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que a autora optou e assinou o referido contrato (ID 15186243).

II-
APELAÇÃO INTERPOSTA POR PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO:

Constata-se que os juros de 2,45% a.m. e 33,70% a.a. defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (dezembro/2019), bem como, estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (1,47 a.m. e 19,15 a.a.), devendo o autor ser restituído em dobro nos moldes da sentença.

4/8 dos pedidos foram indeferidos e, considerando que a sentença condenou em metade das custas para cada parte e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de restituição de juros declarados abusivos, mostra-se correta tal decisão.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e NEGO PROVIMENTO para ambos, mantendo a sentença.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0897715-46.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: PAOLLA ROSSANA SALOMONE

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO
e
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Revisional de Juros c/c Danos Morais e Pedido De Tutela Antecipada movida por
PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO
em face ao banco
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelante no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), em 48 parcelas mensais de R$ 1.169,93 (um mil e cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). Posto isso, alegando venda casada de seguro, que o contrato estabelece tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, taxa de registro de contrato, cobrança de taxas superiores à média do mercado,

capitalização de diária de juros não prevista em contrato, juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual, com consequente expurgos dos encargos onerosos, que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e danos morais.

Deferida a justiça gratuita e inversão do ônus da prova (ID 15186231).

Contestação no ID 15186238.

Decisão de saneamento (ID 15186250).

Sentença proferida (ID 15186257), onde o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) limitar os juros remuneratórios ao percentual de 2,205% ao mês e 26,46% ao ano; 2) que os valores pagos indevidamente sejam calculados e compensados em dobro para a quitação do contrato; 3) devolução dos valores que excederem a quitação do contrato; 4) condenar a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida; 5) condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; 6) condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de restituição de juros declarados abusivos.

Apelação interposta pela parte autora (ID 15186260), onde sustenta o recorrente: 1) existência de tarifas ilegais; 2) existência de venda casada.

Apelação
interposta pelo banco (ID 629398), onde sustenta o recorrente: 1)
ausência de abusividade da taxa de juros; 2) não cabimento de devolução em dobro; 3) que o apelado foi vencedor na minoria dos pedidos, portanto, deve ser condenado a pagar integralmente as custas processuais acrescidos dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 15186266) e pelo banco (ID 15186267).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0897715-46.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: PAOLLA ROSSANA SALOMONE

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende a existência de tarifas ilegais (Tarifa de cadastro, Tarifa de avaliação do bem e Registro de emolumentos) e de venda casada.

Da análise do contrato juntado no ID 15186240, verifica-se a cobrança de Tarifa de cadastro, Tarifa de avaliação do bem e Registro de contrato
, diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

‘‘RECURSO REPETITIVO. Tema Repetitivo 958. Situação do tema: Trânsito em Julgado. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3
, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)’’ (grifou-se).

Assim, diante da legalidade das taxas impugnada, não há como afastá-la
, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Quanto a venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que a autora optou e assinou o referido contrato (ID 15186243). Vejamos o que a sentença muito bem esclareceu:

Analisando o contrato objeto dos autos, verifica-se que o valor do seguro se encontra financiado, entretanto,
não se depreende dos termos do contrato que a concessão do crédito esteja condicionada à celebração do seguro, o que é circunstância fundamental para a caracterização da venda casada,
nos moldes do art. 39, I, do CDC. Extrai-se que a contratação foi opcional, o que corroborado pelo id 86610132.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO PAN S.A.:

Defende o banco apelante a ausência de abusividade da taxa de juros, o não cabimento de devolução em dobro e que o apelado foi vencedor na minoria dos pedidos, portanto, deve ser condenado a pagar integralmente as custas processuais acrescidos dos honorários advocatícios.

Argumenta que foram pactuados juros de 2,45% a.m., equivalentes a 33,70% a.a., compatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação era de 19,15% a.a, portanto, a taxa pactuada não se mostra abusiva.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Segundo o site do Banco Central, segmento “pessoa física”, modalidade “Aquisição de veículos Pré-fixado”, período de 24/12/2019 até 31/12/2019, a instituição financeira BANCO PAN possuía taxa de juros de 2,06 a.m. e 27,75 a.a., conforme consulta via link
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-12-24&historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101

·

A taxa média de mercado para dezembro de 2019 era de 1,47 a.m. e 19,15 a.a.
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 2,45% a.m. e 33,70% a.a. defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (dezembro/2019), bem como, estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
1,47 a.m. e 19,15 a.a.)
.

Acrescendo o que a sentença muito bem explicou:

Conforme demonstrado no Anexo I da presente decisão, o percentual de juros contratualmente fixado foi de 2,45% a.m., sendo que a média do BACEN para dezembro de 2019, data do contrato, foi de 1,47% a.m., de modo que o valor máximo admissível para fins de juros era de 2,205% a.m. (média + 50%). Assim, considerando-se que o valor fixado no contrato (2,45% a.m.) é superior ao limite admissível (2,205% a.m.), este juízo reputa abusivo o percentual ajustado para este contrato, devendo os juros remuneratórios serem limitados ao percentual de 2,205% ao mês e 26,46% ao ano. Devem ser repetidos os valores pagos pelo consumidor a este título em dobro (art. 42, do CPC), devidamente atualizados pelo INPC desde a data do pagamento dos valores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, uma vez que se trata de relação contratual (mora ex personae), tudo nos moldes do art. 405 e 406, do CPC c/c art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional. Obtido o valor do indébito, deve ser este ser compensado no saldo devedor do contrato. Devem ser devolvidos ao consumidor os valores que excederem a quitação do contrato.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas adequadas, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim,
quanto a alegação de que o apelado foi vencedor na minoria dos pedidos, portanto, deve ser condenado a pagar integralmente as custas processuais acrescidos dos honorários advocatícios.

Analisando a petição inicial, verifico que foram realizados os seguintes pedidos:

1)

Justiça gratuita: deferido

2)

Tutela antecipada para depósitos dos valores incontroversos: indeferido

3)

Inversão do ônus da prova: deferido

4)

Declaração de abusividade das cláusulas contratuais: deferido em parte

5)

Readequação do valor da dívida: deferido

6)

Afastada a capitalização de diária de juros: indeferido

7)

Declaração de abusividade na cobrança de Seguro, Tarifa de cadastro, Tarifa de avaliação do bem e Registro de emolumentos: indeferido

8)

Danos morais: indeferido

Assim, 4/8 dos pedidos foram indeferidos e, considerando que a sentença
condenou em metade das custas para cada parte e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de restituição de juros declarados abusivos, mostra-se correta tal decisão.

3.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e
NEGO PROVIMENTO PARA AMBOS
,
mantendo a sentença em todos os aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023